Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NEGATIVO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que (1) declarou a inexistência e inexigibilidade do débito cobrado ao autor pelo Banco réu, referentes ao contrato 75064022; (2) condenou o Banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Insurge-se o recorrente contra a condenação por danos morais, requerendo a total improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.
2. Consta dos autos que o autor restou inadimplente com algumas parcelas do contrato n. 75064022 junto ao banco réu, pelo que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e foi protestado em 11/12/2018 e 03/06/2019. Contudo, a dívida foi quitada pelo recorrido em 29/11/2019 e seu nome foi excluído do SERASA e SCP apenas em 06/02/2020.
3. Quitada a dívida, mostra-se indevida a manutenção do nome do autor em cadastros restritivos de crédito. Na espécie, entre o pagamento da dívida e a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito houve o lapso temporal de mais de 60 dias (ID 24932277), situação que viola atributo da personalidade, configura desrespeito ao nome do consumidor, restringe-lhe ilicitamente o crédito, lesando a sua dignidade, o que dispensa a prova do prejuízo, tendo em vista que se dá in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019.
4. Dessa forma, escorreita a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como os critérios considerados para quantificar o valor da indenização por dano moral, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando, portanto, qualquer redução.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.